Tribunal: TCU
Processo: 007.792/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3759/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado do Ministério Público de Contas junto ao TCU a respeito de possível direcionamento a aliados políticos do Governo Federal ocorrido na liberação de recursos para diversos programas educacionais, principalmente por meio de interferência do consultor Darwin Einstein de Arruda Nogueira Lima, que teria favorecido algumas prefeituras, atendendo a interesses próprios; Considerando que esta representação preenche os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, incisos I e IV, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que, no âmbito do TC Processo 005.260/2022-1 , o Tribunal está apurando eventuais irregularidades na gestão financeira, orçamentária e operacional do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), especialmente na gestão das transferências voluntárias, dos convênios e contratos de repasse firmados com os entes federativos, compreendendo possível interferência indevida de agentes privados na liberação de recursos públicos na área da educação; Considerando que o TC Processo 005.260/2022-1 , da minha relatoria, encontra-se em fase fiscalizatória na modalidade inspeção, abrangendo procedimentos relativos à atuação de Darwin Einstein de Arruda Nogueira Lima; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do RI/TCU e no arts. 2o, inciso I; 36 e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e determinar o apensamento definitivo dos autos ao TC Processo 005.260/2022-1 , em homenagem ao princípio da racionalidade administrativa, a fim de evitar a duplicidade de esforços do Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, informando o representante acerca do presente acórdão: 1. Processo TC- Processo 007.792/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.